Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745939-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Márcio Cruz Nunes de Carvalho, contra decisão da MMa. Juíza da 20a Vara de Brasília, que indeferiu a renovação de consulta ao Sisbajud para a busca de ativos financeiros penhoráveis, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega que é cabível a reiteração da busca por ativos financeiros, respeitado o princípio da razoabilidade, quando decorrido tempo significativo ou comprovada a alteração da situação econômica do devedor. Afirma haver indícios de movimentação financeira pela agravada, conforme consulta de valores a receber no site do Banco Central. Argumenta que o crédito se refere a honorários de sucumbência, de caráter alimentar. Afirma haver urgência, ante o risco de arquivamento provisório. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de busca e constrição patrimonial e determinou o arquivamento provisório do processo, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. Quanto à relevância da argumentação recursal, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em tela, verifica-se que a última pesquisa aos sistemas informatizados ocorreu em 2022 (ID no 130224892 dos autos de origem no 0745939-19.2025.8.07.0000). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há mais de um ano, período no qual a situação econômica da parte agravada pode ter sofrido alterações. Além do mais, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator